Tribunal: TJBA
Processo: 8018536-56.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018536-56.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GRUPO MOTOR HOME DO BRASIL

Advogado(s)
:
JULIANO JOSE GUIMARAES TRAD, AGOSTINHO GONCALVES RODRIGUES DA CUNHA TERCEIRO

APELADO: J T TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
TAYLA CARLA DA SILVA PERUNA COUTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA ELEIÇÃO DE FORO. AFASTADA. MÉRITO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DISCO DE TACÓGRAFO E AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, condenando a ré à reparação do veículo ou ao pagamento da indenização securitária, com base na tabela FIPE vigente à data do sinistro, condicionada à entrega dos salvados e à transferência da propriedade à associação, além do pagamento de lucros cessantes, ambos a serem apurados em liquidação de sentença.

2. A controvérsia envolve a negativa da parte ré em fornecer a cobertura securitária sob a alegação de ausência do disco de tacógrafo e de que o acidente ocorreu por excesso de velocidade, o que configuraria agravamento do risco contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) estabelecer se a negativa de cobertura securitária, com base na ausência do disco de tacógrafo e na suposta conduta do condutor, encontra respaldo contratual e legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, pois a associação ré oferece proteção veicular mediante remuneração específica, enquadrando-se no conceito de fornecedor para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

5. A cláusula de eleição de foro não prevalece em razão da hipossuficiência do consumidor, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada, sendo válida a tramitação do feito no foro do domicílio do autor.

6. A negativa de cobertura securitária sob a alegação de ausência do disco de tacógrafo não se sustenta, pois o furto dos pertences do veículo, incluindo o disco, decorreu diretamente do sinistro.
. O argumento de agravamento do risco não se comprova, uma vez que o relatório do rastreador não demonstra, de forma inequívoca, que o condutor trafegava em excesso de velocidade no momento do acidente, nem que houve intenção de agravar o risco.

7. A indenização por danos materiais, com base na tabela FIPE, deve ser mantida, condicionada à entrega dos salvados e à transferência da propriedade à associação, com abatimento da cota de participação e da fidelização.

8. O direito aos lucros cessantes é reconhecido, pois restou demonstrado que o veículo era utilizado para fins comerciais e que o acidente impediu a continuidade da atividade profissional da autora, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“
Associações de proteção veicular se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, configurando relação de consumo.”

“
A negativa de cobertura securitária fundada na ausência do disco de tacógrafo não se sustenta quando este foi furtado em decorrência do próprio sinistro.”

“
A alegação de agravamento do risco contratual deve ser cabalmente demonstrada pela parte que invoca a excludente, não bastando mera presunção.”

“
O direito à indenização securitária e aos lucros cessantes deve ser reconhecido quando demonstrado o prejuízo efetivo, sendo o montante apurado em liquidação de sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 39, V, 51, IV e § 1º, I, 54, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 80301435120198050001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 05/02/2021; TJ-BA, CC nº 80240172220188050000, Rel. Des. Gardênia Pereira Duarte, Seções Cíveis Reunidas, j. 10/02/2020; TJ-PR, APL nº 16949481, Rel. Des. Luiz Cezar Nicolau, 8ª Câmara Cível, j. 05/04/2018; TJ-MG, AC nº 10027140143630001, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 23/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível
nº 80
18536-56.2023
.8.05.00
8
0, no qual figuram como a
pelante
,
Grupo Motor Home
do Brasil
, e a
pelada
,
JT Transporte Ltda ME.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
rejeitar a preliminar de incompetência territorial e no mérito,
negar provimento a
apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

34